Tribunal: TJDFT
Processo: 0727581-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES (agravante/ré), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0023885-15.2016.8.07.0001 proposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (agravado/autor), exarada nos seguintes termos (ID 133238045 dos autos de origem): (...) Vistos etc. A impugnação apresentada pela executada não merece acolhimento haja vista que o estágio atual da jurisprudência do STJ contempla a possibilidade de penhora parcial de salário do devedor, conforme precedentes elencados na decisão de Id 129041880. A decisão combatida assegura que a penhora de parcela pequena de seus proventos não prejudique sua subsistência, não merecendo qualquer reparo. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, devidamente instruído com o contracheque da executada, tenho que também não mereça acolhida na medida em que o salário bruto é superior a 8 mil reais mensais, não havendo como se cogitar que esteja em situação de tamanha miserabilidade que não possa arcar com as módicas custas cobradas por este Tribunal. Indefiro, pois, ambos os pedidos. Prossiga-se conforme decisão de Id 129041880. Defiro o pedido de descadastramento da Defensoria (id 13012049), o qual já foi efetivado pela Secretaria. O exequente não mais se manifestou nos autos em prosseguimento das diligências para penhora e avaliação do veículo de Id 114122683. Além disso, tendo em vista que já houve penhora de salário e também penhora no rosto dos autos em processo diverso, desconstituo a penhora sobre o veículo placa KEP1861, devendo a Secretaria promover a retirada da restrição de transferência no sistema RENAJUD. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 38439968), a agravante alega que “é idosa, servidora pública aposentada do Governo do Distrito Federal, recebendo atualmente o valor líquido de R$ 3.995,59 (três mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos), não possui condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme com provam dos documentos que instruem o processo de origem.” (ID 38439968 – Pág. 2) Diz que o deferimento da penhora sobre verba de natureza salarial contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Defende que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, com exceção das hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando o executado auferir renda excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Dispensa-se o preparo por ser um dos pedidos do pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pelas seguintes razões. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. Com efeito, sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, altero meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1603254, 07177677220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Da análise dos autos, vejo que o deferimento da penhora, no importe de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, ao menos em análise própria deste momento processual, protege a dignidade da devedora e mantém o mínimo existencial e um padrão digno de vida. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, o excepcional efeito suspensivo requerido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.